Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Dispõe o artigo 81 do RITJDFT que a distribuição de postulação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. No caso em apreço, a despeito da ausência de certificação por parte do setor competente, nota-se que o recurso de apelação interposto na fase de conhecimento, autuado sob o no 2016 06.1004295-0, foi distribuído à e. 6a Turma Cível. Dessa forma, o aludido órgão jurisdicional está prevento para análise do presente recurso. Diante do exposto, redistribua-se o recurso à 6a Turma Cível. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator